Tribunal: STJ
Processo: 9053051-60.2006.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2172244 - SP(2024/0360726-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: LUIS OSORIO SOUSA
RECORRENTE
: ALAIDE BERTAGIA SOUSA
ADVOGADOS
: LUCIANE DE MENEZES ADÃO - SP222927
TIAGO JOHNSON CENTENO ANTOLINI - SP254684
ADILSON MACHADO - SP195637
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MATILDE DUARTE GONÇALVES - SP048519
MONICA DENISE CARLI - SP082112
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MATILDE DUARTE GONÇALVES - SP048519
MONICA DENISE CARLI - SP082112
RECORRIDO
: LUIS OSORIO SOUSA
RECORRIDO
: ALAIDE BERTAGIA SOUSA
ADVOGADOS
: LUCIANE DE MENEZES ADÃO - SP222927
TIAGO JOHNSON CENTENO ANTOLINI - SP254684
ADILSON MACHADO - SP195637
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.
1. O afastamento da Tabela Price não configura julgamento
, pois
extra petita
decorreu do pedido de exclusão da capitalização de juros, sendo uma
consequência lógica do acolhimento do pleito autoral.
2. A aplicação da Tabela Price, no caso concreto, foi considerada geradora de
capitalização de juros, com base na análise comparativa entre métodos de
amortização, o que não pode ser revisto em sede de recurso especial, em razão
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O CDC não se aplica a contratos firmados antes de sua vigência, em
respeito ao ato jurídico perfeito, conforme jurisprudência consolidada.
4. A TR é válida como indexador nos contratos do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), desde que pactuada, conforme a Súmula 454 do STJ.
5. A cobrança do CES é válida quando prevista contratualmente, e a repetição
de indébito em dobro exige comprovação de má-fé, o que não foi
demonstrado nos autos.
6. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56109608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 414416d3-d77e-4435-940e-584f12fe19eb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 414416d3-d77e-4435-940e-584f12fe19eb

RECURSO ESPECIAL No 2172244 - SP(2024/0360726-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: LUIS OSORIO SOUSA
RECORRENTE
: ALAIDE BERTAGIA SOUSA
ADVOGADOS
: LUCIANE DE MENEZES ADÃO - SP222927
TIAGO JOHNSON CENTENO ANTOLINI - SP254684
ADILSON MACHADO - SP195637
RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MATILDE DUARTE GONÇALVES - SP048519
MONICA DENISE CARLI - SP082112
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MATILDE DUARTE GONÇALVES - SP048519
MONICA DENISE CARLI - SP082112
RECORRIDO
: LUIS OSORIO SOUSA
RECORRIDO
: ALAIDE BERTAGIA SOUSA
ADVOGADOS
: LUCIANE DE MENEZES ADÃO - SP222927
TIAGO JOHNSON CENTENO ANTOLINI - SP254684
ADILSON MACHADO - SP195637
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.
1. O afastamento da Tabela Price não configura julgamento
, pois
extra petita
decorreu do pedido de exclusão da capitalização de juros, sendo uma
consequência lógica do acolhimento do pleito autoral.
2. A aplicação da Tabela Price, no caso concreto, foi considerada geradora de
capitalização de juros, com base na análise comparativa entre métodos de
amortização, o que não pode ser revisto em sede de recurso especial, em razão
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. O CDC não se aplica a contratos firmados antes de sua vigência, em
respeito ao ato jurídico perfeito, conforme jurisprudência consolidada.
4. A TR é válida como indexador nos contratos do Sistema Financeiro da
Habitação (SFH), desde que pactuada, conforme a Súmula 454 do STJ.
5. A cobrança do CES é válida quando prevista contratualmente, e a repetição
de indébito em dobro exige comprovação de má-fé, o que não foi
demonstrado nos autos.
6. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55811087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:38
Código de Controle do Documento: 5b12be26-1194-4b1b-b6de-facedfc8bf1f

Trata-se de recurso especial fundamentado no artigo 105, III, “a” e “d”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado (e-STJ, fls. 1182-1182):

"REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO -
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - CONTRATO FIRMADO EM DATA ANTERIOR À
- JUROS - INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO - COBRANÇA NO
LEI 8.078/90
PERCENTUAL PACTUADO - COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO
SALARIAL (CES) - LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO - CORREÇÃO DAS
PRESTAÇÕES
MENSAIS
PELO
REAJUSTE
DA
CATEGORIA
PROFISSIONAL - LEGALIDADE DO REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR
PELOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DE CADERNETA DE POUPANÇA -
SEGUROS - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA CONFORME VALORES
ESTIPULADOS
NO
CONTRATO
-
DECRETO-

-
LEI
70/66
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - TEORIA DA IMPREVISÃO -
INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE EVENTO EXTRAORDINÁRIO E
IMPREVISÍVEL A JUSTIFICAR SUA APLICAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS - OCORRÊNCIA - UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE -
SUBSTITUIÇÃO POR TABELA LINEAR - IMPOSSIBILIDADE DE
CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO EM DOBRO DOS VALORES
AFASTADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO."

Os embargos de declaração opostos pelos autores foram acolhidos, apenas para sanar
omissão, sem efeito modificativo, e os embargos opostos pelo banco foram rejeitados (e-STJ, fls.
1232-1235).
Em seu recurso especial, o recorrente BANCO BRADESCO
alega violação dos
S/A
seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria havido omissão quanto ao
(i)
II, do Código de Processo Civil
art. 535,
exame da situação fático-jurídica relacionada à inexistência de pedido expresso de afastamento
da Tabela Price e à ausência de prova de capitalização de juros, o que teria configurado negativa
de prestação jurisdicional.
, em conjugação com a tese firmada no
(ii)
-C do Código de Processo Civil
art. 543
pois teria sido indevido o afastamento da Tabela Price por presunção
REsp 1.070.297/PR,
genérica de anatocismo, matéria que, segundo a orientação repetitiva, dependeria de prova
pericial e não poderia ser aferida em abstrato, à luz das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
(iii)
o, “c”, da
e Súmula 450 do Superior Tribunal de Justiça
art. 6
Lei 4.380/1964
, pois a forma correta de amortização teria sido a atualização do saldo devedor antecedendo a
amortização pela prestação, sendo indevida a conclusão de anatocismo apenas por uso da Tabela
Price.
, pois seria vedado ao julgador
(iv) Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça
conhecer, de ofício, abusividade contratual, de modo que o afastamento da Tabela Price sem
pedido específico teria sido
.
extra petita
Por sua vez, o recorrente LUIS OSORIO SOUZA e OUTRO alega violação dos
seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA55811087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:38
Código de Controle do Documento: 5b12be26-1194-4b1b-b6de-facedfc8bf1f

, pois teria sido negada vigência ao comando de
(i)
o, “c”, da
art. 6
Lei 4.380/1964
que a amortização seria realizada antes do reajustamento do saldo devedor, o que imporia que a
prestação paga fosse abatida antes da correção.
, pois teria sido indevidamente
(ii) arts. 2o, 3o, 29, 52 e 53 da Lei 8.078/1990
afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos do Sistema Financeiro
da Habitação, havendo relação de consumo e necessidade de revisão de cláusulas abusivas.
, pois a repetição de indébito em
(iii)
parágrafo único, da
art. 42,
Lei 8.078/1990
dobro teria sido negada, embora haveria cobrança indevida de valores em razão de cláusulas
reputadas nulas.
(iv) Decreto
(Lei de Usura),
o, e Súmula 121 do Supremo
22.626/1933
art. 4
, pois teria havido capitalização mensal de juros (anatocismo) vedada,
Tribunal Federal
especialmente pela utilização da Tabela Price e pela distinção entre taxa nominal e efetiva.
, pois o Plano de Equivalência
(v) Decreto-
o, e
Lei 2.164/1984, art. 9
Lei 8.692/1993
Salarial por Categoria Profissional teria de reger o reajuste das prestações e do saldo devedor,
bem como o Coeficiente de Equiparação Salarial careceria de previsão legal e contratual, a
justificar seu expurgo ou limitação.
, pois a utilização da TR como indexador do
(vi)
e tese da ADIn 493
Lei 8.177/1991
saldo devedor teria sido inadequada para refletir mera correção monetária, gerando onerosidade
excessiva; subsidiariamente, seria defendida a adoção do INPC.
, pois a
(vii)
§ 1o, do Código de Processo Civil e Decreto-
art. 585,
Lei 70/1966
execução extrajudicial teria sido incompatível com o devido processo legal e com a
inafastabilidade da jurisdição, especialmente estando o débito
.
sub judice
, pois teria havido omissão do
(viii)
II, do Código de Processo Civil
art. 535,
acórdão em pontos essenciais, inclusive quanto ao exame de capitalização e à aplicação dos
índices e cláusulas contratuais, configurando negativa de prestação jurisdicional.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1409-1414).
É o relatório.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, os autores alegam que o Banco Bradesco S.A.
reajusta prestações e saldo devedor por índices incompatíveis com o Plano de Equivalência
Salarial por Categoria Profissional (
), aplica a TR indevidamente, capitaliza juros pela
PES/CP
Tabela Price (anatocismo), cobra CES sem amparo legal, pratica cobrança abusiva de seguros
(MIP e DFI), e realiza atualização e amortização do saldo devedor em desacordo com o
o,
art. 6
“c”, da
Propõem ação ordinária revisional com repetição do indébito e pedido
Lei 4.380/1964.
de tutela antecipada para pagar parcelas conforme planilha própria, impedir inscrição em
cadastros de inadimplentes e obstar execução extrajudicial, além de recalcular prestações e saldo
devedor nos moldes do
expurgar o CES e afastar a capitalização de juros.
PES/CP,
A sentença julga improcedentes os pedidos. Fundamenta que o contrato é “por”
adesão, as cláusulas foram livremente ajustadas e observadas; a Tabela Price é legal e não
Documento eletrônico VDA55811087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:38
Código de Controle do Documento: 5b12be26-1194-4b1b-b6de-facedfc8bf1f

implica capitalização de juros; o CES tem amparo normativo; os seguros seguem o contratado; a
TR é válida nos contratos da espécie; não há limitação aos juros pactuados; o Decreto-
não é inconstitucional; e os reajustes pelo
estão corretos. Condena os
Lei 70/1966
PES/CP
autores em custas, salários periciais e honorários de R$ 1.000,00 (e-STJ, fls. 602-605).
No acórdão, dá-se provimento parcial à apelação. Afasta a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor ao contrato anterior à
mantém juros nos percentuais
Lei 8.078/1990;
contratados; reconhece a legalidade da cobrança ajustada de CES; valida a correção do saldo
devedor pelos índices da poupança, inclusive TR, conforme a Súmula 295 do Superior Tribunal
de Justiça; admite a cobrança dos seguros como estipulados; afirma a constitucionalidade do
Decreto-
rejeita a teoria da imprevisão; mas reconhece a ocorrência de capitalização
Lei 70/1966;
de juros pela utilização da Tabela Price e determina o recálculo por tabela linear (Método de
Gauss), rejeitando a condenação em dobro com base no
do Código Civil e fixando
art. 940
sucumbência recíproca (e-STJ, fls. 1182-1187).
Passo à análise dos recursos especiais.
I - Recurso Especial do BANCO BRADESCO S/A
1. Da violação ao
II, do
art. 535,
CPC/1973
O recorrente aponta negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
teria se omitido quanto ao exame da: (i) inexistência de pedido expresso para afastar a Tabela
Price; e (ii) ausência de prova pericial a demonstrar a capitalização de juros.
A alegação não prospera. O Tribunal
enfrentou as questões de forma
a quo
fundamentada, embora com resultado desfavorável à instituição financeira.
Quanto ao primeiro ponto, o acórdão dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 1234-
1235) foi explícito ao afirmar que o afastamento da Tabela Price não configurou julgamento
, pois decorreu do pedido de exclusão da capitalização de juros, consignando que, “
extra petita
se
o anatocismo é ilegal e, in casu, decorrente da aplicação da Tabela Price, de rigor o seu
”.
afastamento
Quanto ao segundo ponto, o acórdão de apelação (e-STJ, fl. 1186) expressamente
reconheceu a ocorrência de capitalização ao comparar o método exponencial da Tabela Price
com outros métodos lineares, concluindo que o primeiro impõe ao mutuário uma carga de juros
superior. Embora a perícia tenha concluído em sentido contrário (e-STJ, fl. 213), o julgador não
está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos
provados nos autos, desde que o faça de forma fundamentada, como ocorreu.
Dessa forma, as questões foram devidamente apreciadas, não havendo que se falar
em omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional. A propósito:

Documento eletrônico VDA55811087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:38
Código de Controle do Documento: 5b12be26-1194-4b1b-b6de-facedfc8bf1f

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Afasto, portanto, a alegada violação ao
II, do
art. 535,
CPC/1973.
2. Da violação à Súmula 381 do STJ e do julgamento extra petita
O recorrente sustenta que o afastamento da Tabela Price, sem pedido expresso,
configurou julgamento
e violou o enunciado da
extra petita
Súmula 381/STJ.
A tese não se sustenta. Conforme se extrai da petição inicial (e-STJ, fls. 5 e 37), os
autores requereram expressamente o afastamento da capitalização de juros. O Tribunal de
origem, ao analisar o pedido, concluiu que a metodologia da Tabela Price, no caso concreto,
resultava em anatocismo.
O afastamento da Tabela Price, portanto, não foi uma declaração de abusividade de
ofício, mas uma consequência direta e lógica do acolhimento do pedido de expurgo da
capitalização de juros. A causa de pedir era a cobrança de juros sobre juros, e o afastamento do
sistema de amortização foi o meio encontrado pela Corte local para atender ao pleito autoral.
Aliás, convém mencionar que esta Corte entende que não ocorre violação aos limites
da causa nas hipóteses em que o julgador reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial,
não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, uma vez que
Documento eletrônico VDA55811087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:38
Código de Controle do Documento: 5b12be26-1194-4b1b-b6de-facedfc8bf1f

o pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na petição como um
todo, de forma a extrair da peça processual, inclusive dos recursos, a sua real pretensão. Nesse
sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. VERIFICAÇÃO DE
REQUISITOS. ADEQUAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JULGAMENTO EXTRA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a interpretação
lógico-sistemática da petição inicial, com a extração daquilo que a parte
efetivamente pretende obter com a demanda, reconhecendo-se pedidos
implícitos, não implica julgamento extra petita" (EDcl no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
REsp 1331100/BA,
julgado em
DJe
.
28/6/2016,
10/8/2016)
2. "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i)
haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais
desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". Tese firmada
pela Segunda Seção no REsp. 1.568.244-RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, julgado pelo rito do
-C do
art. 543
CPC/73.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
,
REsp n. 2.080.551/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
4/3/2024,
7/3/2024,

Desse modo, não há que se falar em julgamento
ou em violação à
extra petita
Súmula 381/STJ.
3. Da violação ao
-C do
(
, ao
o, “c”,
art. 543
CPC/1973 REsp 1.070.297/PR)
art. 6
da
e da
Lei 4.380/1964
Súmula 450/STJ.
O banco alega que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no
ao presumir a capitalização de juros pela simples utilização da Tabela
REsp 1.070.297/PR,
Price, e que a matéria dependeria de prova pericial, incidindo as Súmulas 5 e 7 do STJ.
O acórdão recorrido, ao analisar a controvérsia, fundamentou que, "se comparado
este método exponencial com outros na forma linear que também amortizam capital e juros,
pode se observar um montante muito superior de juros quando aplicada a Tabela Price, levando
" (e-STJ, fl. 1186).
ao correto reconhecimento da ocorrência da capitalização
A Corte de origem, portanto, com base nos elementos fáticos e probatórios dos
autos, concluiu que, no caso concreto, a aplicação da Tabela Price gerou capitalização de juros.
Rever tal entendimento, para acolher a tese do recorrente de que não houve prova de anatocismo,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Ademais, o precedente invocado (
estabeleceu que "
REsp 1.070.297/PR)
Não cabe ao
STJ, todavia, aferir se há capitalização de juros com a utilização da Tabela Price, por força das
". Assim, a análise da ocorrência ou não de capitalização, no caso concreto, é
Súmulas 5 e 7
matéria de fato, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias. Aliás, cito outros
precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
COMBINADA
COM
RESCISÃO
CONTRATUAL.
Documento eletrônico VDA55811087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:38
Código de Controle do Documento: 5b12be26-1194-4b1b-b6de-facedfc8bf1f

FINANCIAMENTO HABITACIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURADA.
TABELA
PRICE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INCIDÊNCIA. AFERIÇÃO. SÚMULAS NoS 5
E
COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PREVISÃO
7/STJ.
CONTRATUAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação
da taxa de juros pelo método composto.
3. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de
que a utilização da Tabela Price não gera indevida capitalização de juros,
demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e de aspectos fático-
probatórios dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial em
virtude dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. No caso em apreço, acolher a tese de que inexiste previsão contratual que
autorize a cobrança do coeficiente de equiparação salarial esbarra na
incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.037.401/MG,
Ministro Ricardo Villas Bôas
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Cueva
5/6/2023,
12/6/2023,

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Plano de Equivalência Salarial é aplicável para o reajuste das
prestações mensais, não servindo para reajuste do saldo devedor, o qual é
feito por índice pactuado pelas partes. Precedentes.
2. Pactuada a correção monetária nos contratos do SFH pelo mesmo índice
aplicável à caderneta de poupança, incide a taxa referencial (TR) a partir da
vigência da
(
.
Lei n. 8.177/1991 Súmula 454/STJ)
3. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que a
cobrança do CES - Coeficiente de Equiparação Salarial é válida quando
existir expressa previsão contratual.
4. Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor
antecede sua amortização pelo pagamento da prestação (
.
Súmula 450/STJ)
A questão da capitalização dos
Price encontram óbice nas
juros/Tabela
Súmulas 5 e
O
o do Decreto-
não foi
7/STJ.
art. 4
lei n. 22.626/1933
examinado no acórdão recorrido, de modo que carecem de
prequestionamento (Súmulas 282 e
).
356/STF
5. A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé
do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
,
REsp n. 1.640.506/RJ,
Ministro Luis Felipe Salomão
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
21/11/2017,
23/11/2017,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. ANÁLISE
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TABELA PRICE.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE
PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULAS 5 E
INCIDÊNCIA DO
7/STJ.
COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL - CES. EXISTÊNCIA DE
PREVISÃO
CONTRATUAL.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55811087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:38
Código de Controle do Documento: 5b12be26-1194-4b1b-b6de-facedfc8bf1f

1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a
realização de prova requerida, quando o seu destinatário entender que o feito
está adequadamente instruído com provas suficientes para seu convencimento.
2. A análise da existência de capitalização de juros no sistema de
amortização da Tabela Price afigura-se inviável na via estreita do recurso
especial, pois a modificação do julgado esbarra no óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
3. O Coeficiente de Equiparação Salarial - CES só pode ser exigido quando
previsto contratualmente, o que se verifica no presente caso, conforme
destacado pelo aresto hostilizado.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
AREsp 923.438/RS,
Ministro MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BELLIZZE
22/11/2016,
28/11/2016)

Quanto à forma de amortização, a alegação de violação ao
o, "c", da
art. 6
e à
não prospera. O acórdão dos embargos de declaração (e-
Lei 4.380/1964
Súmula 450/STJ
STJ, fls. 1234) foi claro ao aplicar o entendimento desta Corte, consolidado na Súmula 450/STJ,
de que, "Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor, antecede sua
", o que afasta a alegação de irregularidade no ponto.
amortização pelo pagamento da prestação
II - Recurso Especial de LUIS OSORIO SOUZA E OUTRO
1. Da violação ao
II, do
art. 535,
CPC/1973
Os recorrentes alegam negativa de prestação jurisdicional por omissão do acórdão
em diversos pontos. A alegação não merece acolhida.
Conforme já exposto na análise do recurso da instituição financeira, o Tribunal de
origem manifestou-se sobre todas as matérias relevantes para o julgamento da causa, quais
sejam: inaplicabilidade do CDC, legalidade do CES e da TR, constitucionalidade do Decreto-
forma de amortização (sanada em embargos) e capitalização de juros.
Lei 70/1966,
Ainda que a decisão tenha sido contrária aos interesses dos recorrentes, houve a
devida prestação jurisdicional. O que se observa é o inconformismo com o mérito do julgado, o
que não se confunde com omissão.
Rejeito, assim, a preliminar.
2. Da violação aos arts. 2o, 3o, 29, 52 e 53 da
(Código de Defesa do
Lei 8.078/1990
Consumidor)
Os recorrentes defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao
contrato.
O acórdão recorrido afastou a incidência da legislação consumerista, por se tratar de
contrato firmado em 20 de abril de 1988, antes, portanto, da vigência da
(e-STJ,
Lei 8.078/1990
fl. 1183).
O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência
pacífica desta Corte, no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor não
se aplicam aos contratos celebrados antes de sua vigência, em respeito ao ato jurídico perfeito.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CDC. APLICAÇÃO
RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
RENOVAÇÃO DO CONTRATO NA VIGÊNCIA DO CDC. INCIDÊNCIA DA
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
Documento eletrônico VDA55811087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:38
Código de Controle do Documento: 5b12be26-1194-4b1b-b6de-facedfc8bf1f

1. O Código de Defesa do Consumidor (
não é aplicável aos
Lei 8.078/90)
contratos celebrados antes da sua vigência.
2. Embora o CDC não retroaja para alcançar efeitos presentes e futuros de
contratos celebrados anteriormente a sua vigência, a legislação consumerista
regula os efeitos presentes de contratos de trato sucessivo e que, por isso,
foram renovados já no período de sua vigência.
3. A discussão posta nos autos, incidência do CDC, foi objeto do devido
prequestionamento no acórdão recorrido, não havendo óbice a sua
apreciação nesta Corte. Para se examinar se o caso é, ou não, de aplicação
do CDC foi submetida a esta Corte a análise das questões pertinentes ao
deslinde do incidente, entre as quais a ocorrência de renovação do contrato,
bem como a existência de obrigação de trato sucessivo, aspectos devidamente
suscitados nas contrarrazões ao especial.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg nos EDcl no
Rel.
REsp 323.519/MT,
Ministro Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em
DJe
g.n.)
28/08/2012,
18/09/2012,

"CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. CONTRATO
ANTERIOR AO CDC. INAPLICABILIDADE. PERDA DAS PRESTAÇÕES
PAGAS PREVISTA EM CLÁUSULA PENAL.
I. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a contrato celebrado
antes da sua vigência, pelo que a cláusula penal que prevê a perda da
totalidade das parcelas pagas, contratada antes da entrada em vigor da
não pode ser afastada com base em tal diploma.
Lei n. 8.078/80,
Precedentes do STJ.
II. Recurso especial conhecido e provido."
(
relator
, Quarta
REsp n. 435.608/PR,
Ministro Aldir Passarinho Junior
Turma, julgado em
DJ de
p. 310, g.n.)
27/3/2007,
14/5/2007,

Nego, portanto, provimento ao recurso neste ponto.
3. Da violação ao
parágrafo único, da
art. 42,
Lei 8.078/1990
A pretensão de repetição do indébito em dobro, com base no
parágrafo único,
art. 42,
do CDC, fica prejudicada, uma vez que, conforme analisado no tópico anterior, a legislação
consumerista não se aplica ao caso concreto.
Ademais, o acórdão recorrido fundamentou a negativa com base no
do
art. 940
Código Civil, por entender não se tratar de demanda por dívida já paga (e-STJ, fl. 1187). A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a devolução em dobro pressupõe a má-fé
do credor, o que não foi demonstrado nos autos, conforme precedentes:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
7. A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé
do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel.
,
REsp 1640506/RJ,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
g.n.)
21/11/2017,
23/11/2017,

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AÇÃO
REVISIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ. CES.
PACTUAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SUCUMBÊNCIA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55811087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:38
Código de Controle do Documento: 5b12be26-1194-4b1b-b6de-facedfc8bf1f

[...]
2. A devolução em dobro dos valores pagos a maior pelo mutuário somente
é cabível em caso de demonstrada má-fé, o que não foi comprovado na
hipótese dos autos. Precedentes.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no
Rel.
REsp 1471936/RS,
Ministro RICARDO VILLAS
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
BÔAS CUEVA
18/06/2015,
g.n.)
05/08/2015,

4. Da violação ao
o, “c”, da
art. 6
Lei 4.380/1964
Os recorrentes sustentam que a amortização da prestação deveria ocorrer antes da
correção do saldo devedor.
A matéria foi expressamente enfrentada no acórdão dos embargos de declaração (e-
STJ, fl. 1234), que, aplicando a Súmula 450 do STJ, concluiu pela legalidade do procedimento
adotado pelo banco, qual seja a atualização do saldo devedor antes do abatimento da prestação.
O acórdão recorrido, portanto, está em plena consonância com a jurisprudência desta Corte.
5. Demais violações (Decreto
Decreto-
22.626/33,
Lei 2.164/84, Lei 8.692/93,
Decreto-
Lei 8.177/91,
Lei 70/66)
As demais teses recursais relativas à ilegalidade do CES, à inadequação da TR como
indexador e à inconstitucionalidade da execução extrajudicial foram devidamente analisadas e
afastadas pelo Tribunal de origem com base no conjunto fático-probatório e na interpretação de
cláusulas contratuais (e-STJ, fls. 1184-1185). A revisão de tais conclusões encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Especificamente quanto ao Coeficiente de Equiparação Salarial (CES), o Tribunal de
origem consignou a sua previsão contratual na cláusula 4a (e-STJ, fl. 1184). A jurisprudência
desta Corte é pacífica no sentido de que a cobrança do CES é permitida quando prevista
contratualmente, mesmo antes da
A propósito:
Lei 8.692/1993.

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
É pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que a
cobrança do CES - Coeficiente de Equiparação Salarial é válida quando
existir expressa previsão contratual.
[...]
8. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
,
REsp 1640506/RJ,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
g.n.)
21/11/2017,
23/11/2017,

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - COEFICIENTE DE
EQUIPARAÇÃO SALARIAL - SENTENÇA E ACÓRDÃO OMISSOS
QUANTO À PACTUAÇÃO OU NÃO DO ÍNDICE - INCIDÊNCIA, NA
HIPÓTESE, DAS SÚMULAS 05 E 07 DO STJ. INCONFORMISMO DOS
MUTUÁRIOS.
1. Com relação ao Coeficiente de Equiparação Salarial - CES, esta Corte
Superior firmou entendimento no sentido de que a sua cobrança é possível,
desde que haja previsão contratual. Na hipótese, todavia, ante a ausência,
seria necessária a interpretação de cláusulas contratuais a fim de verificar
sua contratação, providência vedada em sede especial, a teor das Súmulas
05 e 07 do STJ.
Documento eletrônico VDA55811087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:38
Código de Controle do Documento: 5b12be26-1194-4b1b-b6de-facedfc8bf1f

2. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
Rel.
, QUARTA
REsp 1462971/RS,
Ministro MARCO BUZZI
TURMA, julgado em
DJe
g.n.)
17/09/2015,
28/09/2015,

No que tange à Taxa Referencial (TR), o acórdão recorrido, em consonância com a
considerou-a válida por ser pactuada. Este entendimento alinha-se à
Súmula 295/STJ,
jurisprudência desta Corte, consolidada também na
que dispõe: "
Súmula 454/STJ,
Pactuada a
correção monetária nos contratos do SFH pelo mesmo índice aplicável à caderneta de
". Vejam-se
poupança, incide a taxa referencial (TR) a partir da vigência da Lei n. 8.177/1991
os precedentes:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÉDULAS DE
CRÉDITO COMERCIAL COM GARANTIA PIGNORATÍCIA. FUNDO
CONSTITUCIONAL DO CENTRO-OESTE (FCO).
[...]
10.- A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores
à
desde que pactuada - Súmula 295 desta Corte.
Lei n. 8.177/91,
[...]"
(
Terceira Turma, Rel.
,
REsp 1.284.035/MS,
Ministro SIDNEI BENETI
unânime, DJe de 20.5.2013, g.n.)

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO.
[...]
Pactuada a correção monetária nos contratos do SFH pelo mesmo índice
aplicável à caderneta de poupança, incide a taxa referencial (TR) a partir
da vigência da
(
.
Lei n. 8.177/1991 Súmula 454/STJ)
[...]"
(AgInt no
Rel.
,
REsp 1640506/RJ,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
g.n.)
21/11/2017,
23/11/2017,

Portanto, estando o acórdão recorrido alinhado à jurisprudência desta Corte nos
pontos impugnados, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
III - Dispositivo
Diante do exposto, conheço em parte de ambos os recursos especiais e, nessa
.
extensão, nego-lhes provimento
Majoro a verba honorária devida por cada parte ao patrono da parte adversa de R$
1.000,00 (mil reais) para R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para cada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55811087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:38
Código de Controle do Documento: 5b12be26-1194-4b1b-b6de-facedfc8bf1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.172.244 / SP
Número Registro: 2024/0360726-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200200003064 200200072284 20110000321883 20120000064543 7097080000 9053051602006826000
90530516020068260000 90530516020068260000150000 991060169113
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIS OSORIO SOUSA
RECORRENTE : ALAIDE BERTAGIA SOUSA
ADVOGADOS
: LUCIANE DE MENEZES ADÃO - SP222927
TIAGO JOHNSON CENTENO ANTOLINI - SP254684
ADILSON MACHADO - SP195637
RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MATILDE DUARTE GONÇALVES - SP048519
MONICA DENISE CARLI - SP082112
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MATILDE DUARTE GONÇALVES - SP048519
MONICA DENISE CARLI - SP082112
RECORRIDO
: LUIS OSORIO SOUSA
RECORRIDO
: ALAIDE BERTAGIA SOUSA
ADVOGADOS
: LUCIANE DE MENEZES ADÃO - SP222927
TIAGO JOHNSON CENTENO ANTOLINI - SP254684
ADILSON MACHADO - SP195637
Documento eletrônico VDA56086442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:41:28
Código de Controle do Documento: 4454ad3d-b2b4-4321-96e7-11a180e91dcd

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - REVISÃO DO SALDO DEVEDOR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:41:28
Código de Controle do Documento: 4454ad3d-b2b4-4321-96e7-11a180e91dcd